Tribunal: STF
Processo: Rcl 70625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIR EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.